Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. RECONHECIMENTO PELO ENTE FAZENDÁRIO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. TAXA SELIC. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO INDÉBITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDOS. FORMA DE CORREÇÃO DIFERENCIADA (CTN, art. 111, II). OBSERVÂNCIA EM PERÍODO ANTECEDENTE À PROMULGAÇÃO DA EC No 113/21 (ART. 3o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, inclusive em ambiente administrativo, imputando-se à Fazenda Pública a obrigação de repetição à contribuinte do correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
2. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.